Tribunal: TJBA
Processo: 8079425-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079425-87.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES Advogado(s): PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA Advogado(s):MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 12.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme se extrai das razões de apelação, a recorrente impugna os fundamentos da sentença, fato que enseja a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões. 2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa. 3. Conforme entendimento firmado na Súmula 548, do STJ, cabe ao credor excluir o registro da dívida em nome do devedor, no prazo de cinco dias úteis, a partir do pagamento integral e efetivo do débito. Assim, tem-se como ilícita a manutenção da inscrição após o prazo, ensejando a efetiva ocorrência do dano moral in re ipsa. 4. A indenização deve ser proporcional e adequada ao prejuízo suportado. Motivo pelo qual majora-se o valor para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), servindo para impingir ao ofensor um impacto capaz de desestimulá-lo à prática de novos atos que venham a causar danos a outrem. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079425-87.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES e, como apelado, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar contrarrecursal e, no mérito, DAR PROVIMENTO à Apelação, para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator